Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702797-44.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA APELADO: CHRISTIANE DA SILVA DINIZ, TIAGO NUNES BAETA NESVES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Instituto Colina de Educação Ldta. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas em que pede a correção de suposto erro material na sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau sob o argumento de que houve a constituição do título executivo sem a análise do aditamento da petição inicial (id 75413930). Verifica-se que não houve a interposição de embargos de declaração para submeter a matéria à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o Instituto Colina de Educação Ltda. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido em razão da preclusão no prazo de cinco (5) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator